Tribunal: STF
Processo: ARE 1595050
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM. Convênio ICMS 200/22. Remissão. Extinção de Crédito. Recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional de regência à situação fática retratada nos autos. Logo, a matéria em discussão não alcança estatura constitucional, pois não dispensa a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se revelaria de forma indireta ou reflexa, o que não viabiliza o recurso extraordinário, além de exigir o reexame do acervo fático-probatórios dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.